Tribunal: TJDFT
Processo: 0700398-70.2020.8.07.0021
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO N.: 0700398-70.2020.8.07.0021 APELANTE: SETE SILVA DOS SANTOS APELADO: PITE S/A RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de recurso de apelação interposto por SETE SILVA DOS SANTOS em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos inicias da ação de despejo ajuizada por PITE S/A. O apelante (SETE SILVA DOS SANTOS) não requereu os benefícios da gratuidade de justiça na origem e não consta tal pedido no recurso de apelação. No entanto, deixou de recolher o preparo recursal. Assim, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, concedo à parte apelante o prazo de 05 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de maio de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator